Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-94.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-94.2022.8.14.0043

APELANTE: LEONARDO MARTINS GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 12251587, pág. 07, e ID 12251603, pelo Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, ID 12251589, pág. 01-06, pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito, ID 12251590, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.001911-QUI, ID 12251742, elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante: “2.1. - 01 (um) embrulho confeccionado com pedaço de plástico transparente, amarrado em sua extremidade com linha de costura na cor branca, na forma conhecida vulgarmente como “PETECA”, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 0,4 g (quatrocentos miligramas); 2.2. - 01 (um) embrulho, envolto em plástico nas cores verde e vermelha, e fita adesiva transparente, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 37,0 g (trinta e sete gramas);”, - de substância tóxica positivada para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, e Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, respectivamente.

2. A autoria do crime, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção em delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que “tinha em depósito” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

3. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares “ter em depósito”.

4. ausência de dúvidas. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM PENA PRIVATIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a natureza e quantidade de entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Não obstante, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da benesse, em obediência à jurisprudência mais atual das Cortes Superiores, não havendo o que se alterar neste tópico.

3. Resta inviável, assim, proceder a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em especial pelo quantum da pena aplicada em definitivo na r. sentença ora guerreada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNAMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LEONARDO MARTINS GONÇALVES
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
incialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12251616, que no dia
20 de janeiro de 2022
, por volta das 07h20min, na residência localizada na Rodovia Portel-Tucuruí, nº 140, Bairro Muruci, no município de Portel/PA, o denunciado Leonardo Martins Gonçalves, ora apelante, foi preso em flagrante delito por guardar 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida por “cocaína” e 01 (uma) porção, de 43 (quarenta e três), da substância entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha”, além de manter sob sua guarda 03 (três) munições de arma de fogo, calibre .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão, e do Laudo de Constatação Provisória, anexado aos autos.

Extrai-se dos autos que, na data, local e horário acima mencionados, o ora apelante foi preso em flagrante delito guardando as substâncias entorpecentes ao norte referenciadas, após ter sido abordado e revistado por Policiais Militares que receberam denúncia anônima de que naquela residência estava comercializando entorpecentes, sendo que, em revista, fora encontrado guardando a referida droga no interior de sua residência, sendo 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida por “cocaína” e 01 (uma) porção, de 43 (quarenta e três) gramas, da substância entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha”, tendo sido apreendido também 03 (três) munições de arma de fogo, calibre .22, conforme relatado pelos policiais. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão ao ora apelante, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providencias legais.

Ao ser questionado perante a autoridade policial, o ora apelante teria negado a autoria delitiva, alegando ser apenas usuário de drogas e não traficante.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25 de fevereiro de 2022
, ID 12251617, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de outubro de 2022
, ID 12251757.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 10 de outubro de 2022, ID 12251776.

Em suas
razões recursais
, ID 12251776, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas para a manutenção do pronunciamento condenatório. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Concomitantemente, solicitou a aplicação da pena no patamar mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12251779, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se a condenação imposta ao ora apelante, nos termos da r. sentença ora objurgada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12500760, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença ora recorrida.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LEONARDO MARTINS GONÇALVES
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
incialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
e
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12251776, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas para a manutenção do pronunciamento condenatório. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Concomitantemente, solicitou a aplicação da pena no patamar mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). 2.1 –
Da Materialidade dos delitos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 12, caput, da Lei 10.826/03
. Sem maiores considerações,
a materialidade resta comprovada nos autos, por meio do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 50186859 - Pág. 9, e dos Laudos de Constatação Provisórios às fls. ID 50186859 - Págs. 10 e 11; Registros fotográficos de ID. 47766539 – pág. 03/06 e Laudo Toxicológico definitivo das Substâncias Entorpecentes apreendidas, conforme ID de nº 66591819 – pág. 01/02. Dúvidas não há, portanto, sobre a existência dos crimes
.
Passo à análise da autoria
. 2.2 –
Da Autoria do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 12, caput, da Lei 10.826/03. Inicialmente, importa consignar que para a existência do crime de tráfico (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, pois basta que tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, a quantidade, bem como aliado às circunstâncias da prisão dos denunciados, como tempo e lugar
. Outrossim,
quanto ao delito de posse de munição de arma fogo de uso permitido, depreende-se da detida análise dos autos, especialmente da oitiva das testemunhas de acusação, policiais civil e militar, que foi apreendido, no interior da residência do réu, o total de 03 (três) munições de arma de fogo de calibre .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que foi confessado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial
. No tocante
a prova testemunhal colhida em juízo
, esta confirmou a autoria delitiva. No ponto, a testemunha de acusação policial militar,
LEANDRO DIAS SANTOS
, que em juízo afirmou: “(...)
Que foram acionados para dar um apoio para a polícia civil, pois teria um rapaz fazendo comercialização de drogas em uma área conhecida como ‘buraco escuro’
.
Que bateram na porta da casa do réu, que este acordou e autorizou a entrada na residência
.
Que fizeram uma varredura e foram encontradas 03 munições e dentro de um tênis em um quarto foi encontrado uma porção de maconha
. (...)
que não se recorda bem de apreensão de cocaína, mas acha que devia ser uma porção bem pequena, enquanto a maconha era um tablete bem maior
. (...)
que no local/área, buraco escuro, há um histórico de venda de drogas, e por isso foi solicitado o apoio para PM
. (...)
que o réu disse que o quarto, em que foi apreendida a droga, era seu
. (...)” (destaquei). A testemunha de acusação,
RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA
, investigador de polícia civil, declarou perante a autoridade judicial que: “(...)
durante a abordagem policial, quando entraram no quarto superior, da parte de cima da casa, foi encontrada uma quantidade cocaína e outra de maconha
.
Que na parte de baixo, salvo engano a cozinha, atrás da geladeira, tinha 03 munições, e salvo engano eram de calibre .22
. (...)
que já havia investigação policial de que o réu estaria praticando esse comercio de entorpecentes
.
Que a denúncia seria de que o réu e seu irmão (LEANDRO) estariam comercializando entorpecente
.
que eram denúncias anônimas e foram averiguadas bem como foi feito todo um levantamento no local
.
Que havia denúncia de que o réu, LEONARDO, teria uma arma de fogo
. (...)
que a entrada dos policiais foi autorizada pelo réu e por outros residentes
.
Que foi o declarante quem solicitou a autorização
.
Que na caixa do ar-condicionado foi encontrada uma balança de precisão, para pesar os entorpecentes
.
Que não recorda o valor de eventual quantia apreendida
. (...)”.
Em interrogatório o acusado confessou que as drogas apreendidas lhe pertenciam, confirmando que se tratava de um tablete de maconha que comprou pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), informando ainda que comprou a balança de precisão justamente para pesar a maconha para não ser enrolado pelo vendedor
.
Aduziu ainda que as munições de arma de fogo e a pequena porção de cocaína eram suas também, e que os entorpecentes eram todos apenas para o seu consumo, declarando não ser traficante e que nunca vendeu drogas antes
.
À vista de todas as circunstâncias dos autos, verifico que as provas produzidas dão a certeza necessária de que o réu foi flagrado em situação que se amolda à conduta guardava, matinha em depósito, prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Ocorre que o local e a quantidade de entorpecentes encontrado pelos agentes policiais, são circunstâncias que comprovam claramente a atividade de traficância. Outrossim, a
apreensão das munições de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal, no interior da residência do réu, conforme declarado pelos policiais que o conduziram e confessado pelo acusado, demonstram ser inequívoca a autoria do crime de posse de munição de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03)
, ex positis: (...).
Conforme se vê não resta dúvida de que as drogas pertenciam ao réu, pois os testemunhos dos policiais, em juízo, foram firmes no sentido de que as drogas pertenciam ao réu e foram aprendidas em posse do mesmo, no interior de sua residência, tendo sido apreendido consigo, no interior de sua casa
01 (uma) porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando o total de 37g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando o total de 0,4g, e 03 (três) munições de arma de fogo de calibre .22, conforme depoimento acima transcrito
. Tais elementos demonstram a indiscutível ocorrência do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.
Nesse diapasão, o testemunho do policial em juízo, que participou da prisão em flagrante do réu, fora uníssono em afirmar que o denunciado, foi encontrado na posse das quantidades apreendidas de maneira consciente e ilícita.
Assim, evidenciada a prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei de nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03
. Repiso que a quantidade de substância apreendida (Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 50186859 - Pág. 9, e dos Laudos de Constatação Provisórios às fls. ID 50186859 - Págs. 10 e 11; Registros fotográficos de ID. 47766539 – pág. 03/06 e Laudo Toxicológico definitivo das Substâncias Entorpecentes apreendidas, conforme ID de nº 66591819 – pág. 01/02), qual seja: “
2.1. 01 (um) embrulho confeccionado com pedaço de plástico transparente, amarrado em sua extremidade com linha de costura na cor branca, na forma conhecida vulgarmente como “PETECA”, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 0,4 g (quatrocentos miligramas)
; 2. 2 -
01 (um) embrulho, envolto em plástico nas cores verde e vermelha, e fita adesiva transparente, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 37,0 g (trinta e sete gramas)
”. Conforme art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Contudo, as provas produzidas no inquérito policial podem ser valoradas, desde que em harmonia com a prova colhida na fase judicial. Desta feita, do cotejo probatório, a conclusão lógica deve ser pela CONDENAÇÃO do réu LEONARDO MARTINS GONÇALVES como incurso nos crimes do artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos da denúncia, uma vez que guardava/mantinha em depósito de forma consciente e ilícita, substâncias entorpecentes altamente viciantes e em desacordo com determinação legal, indicando objetivo de mercancia, bem como possuía ou mantinha sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta. (...).”
ID 12251757.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12251587, pág. 07, e ID 12251603, pelo
Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 12251589, pág. 01-06, pelos
Autos de Prisão em Flagrante Delito
, ID 12251590, e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.001911-QUI
, ID 12251742, elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante: “
2.1. - 01 (um) embrulho confeccionado com pedaço de plástico transparente, amarrado em sua extremidade com linha de costura na cor branca, na forma conhecida vulgarmente como “PETECA”, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 0,4 g (quatrocentos miligramas); 2.2. - 01 (um) embrulho, envolto em plástico nas cores verde e vermelha, e fita adesiva transparente, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 37,0 g (trinta e sete gramas)
;”, - de substância tóxica
positivada
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
“cocaína”
, e
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, respectivamente.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção em delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que “
tinha em depósito
” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Não obstante, quanto ao
pleito desclassificatório
para o
delito de posse para uso próprio
, capitulado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – MATERILIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIDADE DE CRACK QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

N
ão há se falar em desclassificação para uso de drogas diante do vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes policiais e a quantidade de droga, que não condizem com a condição de usuário
.
(TJ/MS – APR 00006537720198120017 MS 0000653-77.2019.8.12.0017, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INVIÁVEL. NÃO ELIDE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de prova testemunhal e pericial, bem como diante da confissão do réu, não há como ser acolhida a tese absolutória. 2. Basta para a configuração do delito que o agente pratique qualquer uma das modalidades das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o aludido tipo penal é de ação múltipla e de conteúdo variado, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado vendendo, ministrando, entregando ou ainda fornecendo entorpecentes a terceiro. 3.
A condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante
.
(TJ/AC - APL: 08003181620188010001 AC 0800318-16.2018.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 07/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei

Com efeito, a
tese de desclassificação
apresentada pela defesa, igualmente,
não merece prosperar
.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM PENA PRIVATIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...).
3.1 DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU
EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33 DA LEI 11.343/06): a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Carmen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, os motivos são próprios do tipo. a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. Há nos autos certidão criminal judicial positiva conforme ID nº 77934206. No entanto, deixo de valorar esta circunstância judicial, tendo em vista que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante de reincidência, para que não configure bis in idem (Súmula 241 do STJ). a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta. a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Os motivos são próprios do tipo. a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. No caso em tela, as circunstâncias são normais à espécie. a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No presente caso, não há como valorá-las. a.8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito (art. 33, caput, Lei 11.343/06).
Ao réu caberia abstratamente a pena de reclusão
,
de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa com relação ao crime do art. 33, caput, Lei 11.343/06
. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Observo que milita a favor do condenado uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, previsão do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal
.
Todavia, deixo de aplicá-la, tendo em vista entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de fixação da pena abaixo do patamar mínimo legalmente fixado, senão vejamos: Súmula 231 – STJ. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Outrossim,
vislumbro a presença de agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal Brasileiro, tendo em vista certidão criminal judicial positiva conforme ID de nº 77934206, demonstra que o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado
.
Todavia, salienta-se que a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, devendo incidir a compensação integral entre tais circunstâncias legais, uma vez que são relativas à personalidade do agent
e, esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...) “A 5ª. Turma do STJ, em AgRg no REsp 1.637.788/SP, datado de 17.08.2017 admitiu a compensação entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, quando o condenado registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior ao fato em julgamento: "Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos" (Quinta Turma: AgRg no REsp 1.637.788/SP, j. 17/08/2017). Portanto,
mantenho e fixo a pena nessa fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. c) Causas de diminuição e de aumento de pena.
Inexiste causa de aumento
.
O réu faz não jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação
.
Verifico que o réu matinha guardava tipo de substância entorpecente altamente viciante, conhecida como cocaína e porção considerável de maconha, junto com balança de precisão e petrechos, em quantidade considerável para os padrões locais, conforme explanado acima, constantes no auto de apreensão, devendo ser afastado o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar de quantidade e valor que desperta maior atenção diante da realidade econômica local. Nessa quadra, verifico, ainda, o condenado registra outras anotações criminais (ID. 77934206), sendo inclusive réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, de modo que tal circunstância também tem o condão de afastar o reconhecimento do privilégio, vez que revela dedicação a atividades criminosas
. Senão vejamos o entendimento dos Tribunais Superiores: É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020. Grifei. Ante as circunstâncias que evidenciam o caso,
a quantidade de entorpecentes e a existência antecedentes criminais (reincidência específica) e da prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, depreende-se que o condenado se dedica à atividade criminosa, vislumbro motivos suficientes para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.
Assim, ante a fundamentação ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena
. d)
Pena definitiva
. Do exposto,
torno definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. 3.1 DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU
EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03)
: a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Carmen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, os motivos são próprios do tipo. a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. Há nos autos certidão criminal judicial positiva conforme ID nº 77934206. No entanto, deixo de valorar esta circunstância judicial, tendo em vista que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante de reincidência, para que não configure bis in idem (Súmula 241 do STJ). a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta. a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Os motivos são próprios do tipo. a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. No caso em tela, as circunstâncias são normais à espécie. a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No presente caso, não há como valorá-las. a.8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito (art. 33, caput, Lei 11.343/06).
Ao réu caberia abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa
.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Observo que milita a favor do condenado uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, previsão do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal
.
Todavia, deixo de aplicá-la, tendo em vista entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de fixação da pena abaixo do patamar mínimo legalmente fixado, senão vejamos: Súmula 231 – STJ. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Outrossim, vislumbro a presença de agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal Brasileiro, tendo em vista certidão criminal judicial positiva conforme ID de nº 68308056, demonstra que o réu possui sentença condenatória com trânsito em julgado
.
Todavia, salienta-se que a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, devendo incidir a compensação integral entre tais circunstâncias legais, uma vez que são relativas à personalidade do agente
, esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...) “A 5ª. Turma do STJ, em AgRg no REsp 1.637.788/SP, datado de 17.08.2017 admitiu a compensação entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, quando o condenado registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior ao fato em julgamento: "Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos" (Quinta Turma: AgRg no REsp 1.637.788/SP, j. 17/08/2017).
Portanto, mantenho e fixo a pena nessa fase em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. c) Causas de diminuição e de aumento de pena. Inexiste causa de aumento ou de diminuição
. d)
Pena definitiva
. Do exposto,
torno definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-mult
a. 6.
DO SOMATÓRIO DAS PENAS (ART. 69, CAPUT, DO CPB)
.
Reconhecido o concurso material de crimes
,
aplico-o somando as penas fixadas
,
resultando no seguinte: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa + 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, TORNANDO A SANÇÃO DEFINITIVA EM: 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA
. 5. Detração do período de prisão provisória. Considerando a inexistência de certidão nos autos, remeto o cálculo da detração ao Juízo da Execução Penal. 6.
Regime de Cumprimento de pena. O regime inicial de cumprimento de pena do condenado será o FECHADO
,
vez que se trata de réu com reincidência específica no delito de tráfico de drogas, consoante certidão de antecedentes de ID. 77934206
. 7.
Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena. INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada
. 8. Valor do dia multa. Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor de dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. 9. Da fixação do valor mínimo de indenização. Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa. Por conseguinte, deixo de fixar a indenização em testilha. 10. DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, aos termos do julgado, a reincidência específica do réu e que atualmente este se encontra com prisão preventiva decretada nestes autos, entendo que permanecem presentes os requisitos que motivaram o decreto, motivo pelo qual, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, devendo permanecer em custódia preventiva
. (...)
.” ID 12251752.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, bem como a
natureza e quantidade de entorpecente
, previstas no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
fixando a pena-base no patamar mínimo legal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Não obstante, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a não aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da benesse, em obediência à jurisprudência mais atual das Cortes Superiores,
não havendo o que se alterar neste tópico
.

Resta inviável, assim, proceder a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, em especial pelo
quantum
da pena aplicada em definitivo na r. sentença ora guerreada.

Por tais assertivas, não acolho o pleito recursal em epígrafe.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023